Tribunal: TJSP
Processo: 1514106-87.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Homicídio simples – Artigo 121, caput do Código Penal – Apelação defensiva – Preliminar de nulidade do julgamento por uso de teor de decisão da justiça togada como argumento de autoridade - Leitura, pelo representante do Ministério Público, da decisão em que indeferiu pedido de liberdade provisória - Não infringência do disposto no artigo 478, inciso I, do CPP, eis que elenca rol de natureza

Ementa:
Homicídio simples – Artigo 121, caput do Código Penal – Apelação defensiva – Preliminar de nulidade do julgamento por uso de teor de decisão da justiça togada como argumento de autoridade - Leitura, pelo representante do Ministério Público, da decisão em que indeferiu pedido de liberdade provisória - Não infringência do disposto no artigo 478, inciso I, do CPP, eis que elenca rol de natureza taxativa – Jurados contam com acesso aos autos e não lhes é vedado conhecer as decisões proferidas ao longo do feito – No caso em análise, a menção à referida decisão não foi utilizada como argumento de autoridade, eis que não houve instigação dos jurados para acatarem a solução do juiz togado – Mérito não impugnado no presente recurso – Penas – Manutenção da elevação da pena-base em razão da culpabilidade do ofendido, revelada por meio da intensidade dos golpes, que ultrapassaram o normal do tipo, já que as facadas foram desferidas com tamanha intensidade que perfuraram o lobo superior do pulmão direito e lesionaram as veias jugulares e carótida, direita e esquerda, traqueia e esôfago – R. sentença compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante de ter praticado o crime contra o irmão, sendo inviável a preponderância da atenuante eis que esta sequer foi integral, já que acusado teve a intenção de atenuar sua responsabilidade, configurando homicídio privilegiado. Pena e regime mantidos - Recurso improvido.